Tribunal: TJMT
Processo: 1008281-24.2023.8.11.0006
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008281-24.2023.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio por Incapacidade Temporária]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AMANDA DELUQUE DE ALMEIDA - CPF: 046.297.681-57 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA E EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de auxílio-acidente, por entender não comprovada a redução da capacidade laborativa em decorrência de acidente de trajeto.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos legais previstos no art. 86 da Lei nº 8.213/91, que exclui a redução da capacidade para o trabalho como pressuposto para a concessão do benefício.

III. Razões de decidir

3.

O laudo pericial concluiu pela ausência de incapacidade ou redução da capacidade funcional ou laborativa da parte apelante, não identificando elementos clínicos compatíveis com especificações que impactem na atividade habitual.

4.

O benefício de auxílio-acidente tem caráter indenizatório e pressupõe a consolidação de lesões com sequela que implica redução de capacidade para o trabalho, o que não é obtido no caso em análise.

5.

As súmulas do Superior Tribunal de Justiça reafirmam que a concessão de auxílio-acidente exige a comprovação de efetiva redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, ou que não tenha sido demonstrada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “Para a concessão do benefício de auxílio-acidente, exige-se a comprovação de redução da capacidade laborativa do seguro em ocorrência de acidente de qualquer natureza, ou que não se verifique a ausência de elementos probatórios indicativos dessa condição”.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante: STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 10/04/2017

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
AMANDA DELUQUE DE ALMEIDA
,

contra a sentença de ID. 251894671, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
,
nos autos da “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
”
proposta pela parte apelante, em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, em tramite na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que julgou
improcedente os pedidos constantes na exordial,
nos seguintes termos
:

“
Vistos.

“Cuida-se de “AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE” AUXILÍO ACIDENTE OU RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA” proposta por
AMANDA DELUQUE DE ALMEIDA
contra o
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que após ter sofrido acidente de trabalho, apresentou sequela a qual o torna incapaz para o trabalho, requerendo assim a concessão do benefício pleiteado.

Com a inicial vieram os documentos de id nº 127826079.

A exordial foi recebida em id nº 127853016, sendo determinada a citação da demandada, com o indeferimento da tutela antecipada, bem como nomeação de médico perito.

Contestação pela parte requerida juntada em id nº 160053654.

Impugnação à contestação apresentada em id nº 162443414.

Laudo pericial incrustado em id nº 158358021.

Alegações finais acostadas pela autora o id: 162956166.

Por outro lado, intimado o requerido permaneceu inerte.

Os autos vieram-se conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Com efeito, o cerne da questão encartada consiste em saber se a parte autora satisfaz (ou se em algum momento satisfez), todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no artigo 86 da Lei 8.213/91, cujo
caput
reza que:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Depreende-se da disposição legal supra que à concessão do auxílio-acidente mister a observância dos seguintes requisitos:
a)
qualidade de segurado;
b)
ter sofrido um acidente de qualquer natureza;
c)
a redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho habitual, e;
d)
o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade
. Sob esse viés:

“AÇÃO ORDINÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE.APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. Conforme relatório, trata-se de apelação da parte autora (fls. 199/201) em face da sentença (fls. 192/196v, de 26/03/2014) do Juízo Estadual de Várzea da Palma/MG, que, em ação de 30/05/2007, julgou improcedente o pedido de auxílio-acidente. / Em seu apelo, a parte autora sustenta preencher os requisitos para fruição do benefício, pois, ao seu dizer, "existindo sequela irreversível, que logicamente reduz a capacidade para o trabalho do apelante, subsiste o direito do mesmo a receber o auxílio-acidente". 2.
O auxílio-acidente consiste em benefício de natureza indenizatória, sendo concedido ao segurado que, em virtude de lesões provocadas por acidente de qualquer natureza, esteja com a sua capacidade laborativa reduzida para o trabalho que habitualmente exercia, nos termos do disposto no art. 86, caput da Lei 8.213/1991
. 3. Não merece provimento o apelo da parte autora, pois, como bem fundamentado pelo juízo sentenciante, "o laudo produzido em Juíz, sob o crivo do contraditório, foi conclusivo no sento de que inexiste incapacidade laboral ou limitação funcional do autor, tendo este sofrido perda auditiva leve/moderada nas frequências de 2,3 e 4 Khz no ouvido direito e de 4 e 6 Khz no ouvido esquerdo (em conformidade com os parâmetros do Anexo III, quadro 2,do Decreto 3.048/99)". 4. Apelação desprovida.A Turma, à unanimidade, negou provimento à apelação. (AC 0059718-20.2014.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, e-DJF1 DATA:27/07/2018 PAGINA:.)”

Sabe-se que o benefício de auxílio-acidente, diferentemente dos demais, possui uma característica singular, tendo em vista a necessidade de comprovação, como o próprio nome disserta, da existência de um acidente, buscando assim uma indenização pelos danos dele decorrentes. Acerca dessa característica, o doutrinador Frederico Amado comenta:

“(...) O auxílio-acidente é o único benefício previdenciário com natureza exclusivamente indenizatória, não se destinando a substituir a remuneração do segurado, e sim servir de acréscimo aos seus rendimentos, em decorrência de um infortúnio que reduziu a sua capacidade laborativa. Com efeito, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia ou mesmo impossibilidade de desempenho dessa atividade, uma vez possível a reabilitação profissional para outra que garanta a subsistência do segurado (...) (
In
, Curso de Direito e Processo Previdenciário, 10ª edição, 2018, pág. 977)”

In casu,
restou evidenciado que o demandante não preenche os pressupostos para o deferimento do estabelecimento do auxílio-acidente, consoante provas amealhadas aos autos. Explico.

No que tange à
qualidade de segurado
da parte autora restou devidamente comprovada conforme documentos de id nº 127827721, donde se depreende que o autor contribuiu para Previdência.

Quanto ao acidente
, tal restou devidamente demonstrado pelos atestados médicos e boletim de ocorrência (id nº 127827712) os quais atestam que as lesões sofridas pelo autor são decorrentes do referido acidente.

Outrossim, referente aos terceiro e quarto requisitos
, analisando detidamente o laudo pericial (id 157728889) depreende-se que:
“(...)
ESTEVE PORTADORA DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO FÊMUR DIREITO PÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE O TRAJETO PARA O TRABALHO EM OUTUBRO DE 2017, SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE IMEDIATA COM IMPLANTE DE HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA, EVOLUINDO COM RESPOSTA SATISFATÓRIA. ATUALMENTE APRESENTE QUEIXA DE DOR LOCAL E AUSÊNCIA DE SEQUELAS MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES RELACIONADAS AO OCORRIDO – SEGUE EM USO DE MEDICAMENTO ANALGÉSICO CONFORME NECESSIDADE, NÃO CONFIGURANDO INCAPACIDADE LABORATIVA EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NAS INICIAIS PARA ESTE ATO PERICIAL MÉDICO, BEM COMO, NÃO CONTEMPLANDO AUXÍLIO ACIDENTE CONFORME REGRAS DO ANEXO III[1] DO DECRETO 3.048/99.
(...)”
.

Dessa forma, conclui-se que a parte autora, a despeito de ter sofrido acidente, e hoje não apresenta redução, incapacidade ou sequela incapacitante. Assim, a improcedência do presente é medida que se impõe. Neste caso:

“
PREVIDENCIÁRIO
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DA
AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE LABORAL HABITUAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS
. AGRAVO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/1991), tenha redução na sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza. 2. O art. 20, I da Lei 8.213/1991 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 3.
O Tribunal a quo, com base no conjunto fático-probatório dos autos, julgou improcedente o pedido inicial por entender que a moléstia que afeta o Segurado não prejudica sua capacidade laborativa
. 4.
Ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa indenizar e compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não há qualquer relação com sua atividade laboral
. 5. Agravo Interno do particular a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 823.219/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 07/03/2018)”

Registre-se que, em que pese a autora requerer a procedência do feito, tal não merece acolhimento, porquanto não constar dos autos outras provas contundentes a afastar a conclusão firmada, sendo assim a perícia judicial devidamente apta a ensejar o julgamento do feito. Nesse sentido:

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO SUSCITADO PELA PARTE AUTORA. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. DESNECESSIDADE. INCIDENTE NÃO CONHECIDO. 1. Trata-se de Pedido de Uniformização interposto contra acórdão da Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte que deu provimento ao recurso da parte ré, reformando a sentença de primeiro grau, para julgar improcedente o pedido formulado na inicial de concessão de auxílio-doença. Colhe-se do acórdão a fundamentação que segue: “[...]EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. RESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA PROCEDENTE. AUSÊNCIA DA INCAPACIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. 1. O auxílio-doença é devido ao segurado que, havendo cumprido o período de carência exigível legalmente, ficar incapacitado para seu trabalho ou atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos. Já a aposentadoria por invalidez é a prestação previdenciária que será devida ao segurado que, cumprida a carência exigida, quando foro o caso, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição. 2. Para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, exige-se a carência de 12 (doze) contribuições mensais, e, no caso de segurado especial, há que se comprovar a qualidade de trabalhador rural. 3. Hipótese em que o juízo monocrático, diante de laudo pericial (anexo nº. 28) que atestou a existência de limitação para o exercício de atividade na agricultura, bem como considerando as condições pessoais e sociais da parte autora, concedeu-lhe o benefício de auxílio-doença desde a cessação do benefício (12/02/2007). 4. Detida análise do laudo acostado aos autos, todavia, indica a inexistência de incapacidade para o exercício da atividade laborativa, não se mostrando suficiente à concessão do benefício pleiteado a mera limitação para o exercício das atividades informadas, decorrente de “doença discal lombar degenerativa”. 5. Não bastasse a conclusão extraída a partir da prova técnica, trouxe aos autos a autarquia prova de que a autora já se encontrava aposentada por idade, na qualidade de segurada especial, desde 07/12/2011 (PLENUS – anexo nº. 36), benefício cessado em 31/05/2014 diante de tutela concessiva de auxílio-doença. 6. Diante deste contexto, seria, em tese, viável a busca pelos valores retroativos devidos no período compreendido entre a cessação do benefício de auxílio-doença (12/02/2007) até a implantação do benefício de aposentadoria por idade (07/12/2011); todavia, tal possibilidade não se confirma em face da conclusão pericial constante dos autos, no sentido de que a autora apresentava apenas limitação e não incapacidade. 7.
Frise-se que o laudo não vincula a convicção judicial; contudo, considerando que não há nos autos outros documentos capazes de infirmar a conclusão pericial, ele constitui ferramenta fundamental para reconhecer a inexistência de incapacidade.
8. Recurso inominado do autor improvido e recurso inominado do INSS provido, para julgar a demanda improcedente. 9. Tutela antecipada que se revoga, bem como quaisquer dos seus efeitos, pelo que deve a autarquia restabelecer o benefício de aposentadoria por idade (NB 151.053.100-6), cessado por ocasião do cumprimento da medida liminar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDAM os Juízes da Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso inominado do autor e DAR PROVIMENTO ao recurso inominado do INSS, nos termos do Voto-Ementa do Juiz Relator. [...]” 2. Em seu incidente, a parte autora alega que o acórdão recorrido contraria a jurisprudência desta TNU (Súmula 47: “Uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez.”) e da 5ª Turma Recursal de São Paulo (Processo 00562318820104036301), a qual adotou o entendimento de
que “O juiz não está totalmente vinculado às conclusões do laudo pericial quando presentes outros elementos plenamente hábeis à formação da sua convicção, desde que o faça de forma fundamentada”.
3. O incidente de uniformização foi inadmitido na origem, com agravo na forma do RITNU. 4. O acórdão recorrido se baseou em questões de fato pontuais, cuja similitude com o caso julgado pelo acórdão indicado como paradigma exigiria reexame de prova, inviável em sede de uniformização de jurisprudência. 5. Ademais, o acórdão recorrido não contraria o entendimento atual da TNU:
quando o julgador não reconhece incapacidade para o trabalho, não tem obrigação de analisar as condições pessoais e sociais do segurado, muito embora não fique impedido de fazer tal análise se, segundo seu livre convencimento motivado, entender cabível. A TNU já decidiu que “quando o juiz conclui que não há incapacidade para o trabalho, não fica obrigado a examinar as condições pessoais e sociais (Processo nº 0507072-34.2009.4.05.8101, Rel. Juiz Rogério Moreira Alves, DOU 1º/02/2013). “Quando negada a incapacidade para o trabalho habitual, forçoso inadmitir o exame das condições pessoais, já que o mesmo não pode, por si só, afastar a conclusão sobre a aptidão laboral calcada na valoração de prova pericial”
(Processo nº 0020741-39.2009.4.03.6301, Rel. Juiz André Carvalho Monteiro, DOU 22/3/2013). 6. A análise das condições pessoais e sociais do segurado só é obrigatória para efeito de concessão de aposentadoria por invalidez e quando reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho (Processo 0506386-42.2009.4.05.8101, Rel. Juíza Simone Lemos Fernandes, DJ 25/4/2012; Processo 5010366-27.2011.4.04.7001, Rel. Juiz Gláucio Maciel, julgado em 17/4/2013). A Turma Recursal encampou a conclusão pela ausência de incapacidade para o trabalho. Como não reconheceu incapacidade laboral, o acórdão recorrido não estava obrigado a analisar as condições pessoais e sociais do segurado. 7. Diante dessas considerações, não conheço o pedido de uniformização interposto. (TNU - PEDILEF: 05003807520124058404, Relator: JUIZ FEDERAL DANIEL MACHADO DA ROCHA, Data de Julgamento: 19/08/2015, Data de Publicação: 09/10/2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS. REAJUSTE DE PREÇOS. VALOR APURADO MEDIANTE PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES E SUJEITA AO CONTRADITÓRIO.INEXISTÊNCIA DE UNILATERALIDADE.
PARECERES TÉCNICOS. PROVAS UNILATERAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS ALEGADAS INCONSISTÊNCIAS DO LAUDO PERICIAL
.RECOLHIMENTO DO ISS E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA POR EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM AS PECULIARIDADES DA DEMANDA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.RELATÓRIO: (TJPR - 5ª C.Cível - AC - 1484438-3 - Matinhos - Rel.: Carlos Mansur Arida - Unânime - J. 03.05.2016)”

Nesse diapasão, entendo que o autor não demonstrou o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil), ou seja, que obteve sua capacidade laboral reduzida pelo em razão do acidente ocorrido, razão pela qual não faz jus ao benefício previdenciário postulado.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos constantes na exordial, e, por conseguinte,
DECLARO
o feito
EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, de acordo do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém,
SUSPENDO
a sua exigibilidade, nos termos da Lei n. 1.060/50 e art. 98, do CPC.

P.R.I.C.

Após o trânsito em julgado da sentença,
AO ARQUIVO
com as baixas e anotações de estilo.

Cáceres/MT.

(Assinado Digitalmente)

Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima

Juíza de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que não tem condições para realizar
as atividades laborais, alegando que: “
(...)
apresenta sequelas decorrentes de
GRAVÍSSIMA FRATURA NO FÊMUR DIREITO (CID10-S72.3), sendo submetido a osteossíntese para fixação de parafusos, haste e prótese intraóssea
obtidas após sofrer acidente no trajeto de trabalho em 15.10.2017
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso para que (ID. 251894674):

“(...)b
a r. sentença ser reformada nos pontos aqui recorrido, acolhendo-se as impugnações e argumentos apresentados, nos termos e argumentos acima articulados, com a consequente condenação na verba de sucumbência, além das custas, despesas processuais e demais verbas pertinentes, aplicando-se a Constituição Federal, e a Lei de forma plena ao caso em análise.
”

Embora devidamente intimada, a parte apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões (ID. 251894675).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de manifestar-se no feito, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 256022681).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA
APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, refere-se a
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por
AMANDA DELUQUE DE ALMEIDA
,

contra a sentença de ID. 251894671, proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Henriqueta Fernanda Chaves Alencar Ferreira Lima
,
cujo tramite ocorre na 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cáceres, MT, que julgou
improcedente os pedidos constantes na exordial
.

Infere-se dos autos que a parte apelante ajuizou a presente ação,
por meio da qual requer a condenação da autarquia previdenciária para
: “
(...)
a concessão do benefício de auxílio acidente à parte Autora, com data de início retroativo ao primeiro dia seguinte à cessação do auxílio por incapacidade temporária
(...)
” (ID. 251893744).

Como narrado na petição inicial, a parte apelante
sofreu acidente de trajeto de trabalho, em 15.10.2017
, o que ensejou a concessão de auxílio-doença e, apesar de persistir a circunstância incapacitante, a autarquia cessou o benefício.

Durante a instrução processual foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa
(ID. 251894188).

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, julgou improcedentes os pedidos, por entender que não foi comprovada a redução da capacidade laboral (ID. 251894671).

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais
.

De início, mister destacar que o auxílio-acidente está previsto no artigo 86, da Lei n.º 8.213/91, e será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis
:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito afirmou que a parte apelante não apresenta redução ou incapacidade laboral/funcional para o trabalho que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 251894188):

“(...)

QUESITOS DA PARTE AUTORA:

R3:

ESTEVE
PORTADORA DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO FÊMUR DIREITO PÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE O TRAJETO PARA O TRABALHO EM OUTUBRO DE 2017, SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE IMEDIATA COM IMPLANTE DE HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA, EVOLUINDO COM RESPOSTA SATISFATÓRIA. ATUALMENTE APRESENTE QUEIXA DE DOR LOCAL E
AUSÊNCIA DE SEQUELAS MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES RELACIONADAS AO OCORRIDO
(...)

(...)

R5:

ATUALMENTE NÃO APRESENTA SEQUELAS MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES
; ARCOS DE MOVIMENTOS MANTIDOS FISIOLÓGICOS.

(...)

R14:
TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO FÊMUR DIREITO PÓS ACIDENTE DE TRAJETO; POSSUI RELAÇÃO NEXO CAUSAL DO ACIDENTE E O TRANSTORNO.

(...)

R17:

NÃO
APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS COMPATÍVEIS COM INCAPACIDADES E/OU LIMITAÇÕES ÀS ATIVIDADES ROTINEIRAS DA PERICIADA
.

(...)

QUESITOS DO REQUERIDO:

5. Limitações funcionais eventualmente presentes:

Resposta:
NÃO APRESENTA ELEMENTOS CLÍNICOS COMPATÍVEIS COM LIMITAÇÕES ATUALMENTE
.

(...)

3. Existem limitações funcionais que impactam na atividade laboral habitual da pericianda?

Resposta:
ATUALMENTE – NÃO
.

(...)

CONCLUSÃO:

A Periciada, Sra. Amanda Deluque de Almeida,
ESTEVE
PORTADORA DE TRANSTORNO ORTOPÉDICO TRAUMÁTICO DO FÊMUR DIREITO PÓS ACIDENTE DE TRÂNSITO DURANTE O TRAJETO PARA O TRABALHO EM OUTUBRO DE 2017, SUBMETIDO A OSTEOSSÍNTESE IMEDIATA COM IMPLANTE DE HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA, EVOLUINDO COM RESPOSTA SATISFATÓRIA. ATUALMENTE APRESENTE QUEIXA DE DOR LOCAL E
AUSÊNCIA DE SEQUELAS MOTORAS, FUNCIONAIS E/OU INCAPACITANTES RELACIONADAS AO OCORRIDO
– SEGUE EM USO DE MEDICAMENTO ANALGÉSICO CONFORME NECESSIDADE,
NÃO CONFIGURANDO INCAPACIDADE LABORATIVA
EM RELAÇÃO AO APRESENTADO NAS INICIAIS PARA ESTE ATO PERICIAL MÉDICO
(...)
” (grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, ainda que mínima.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito do argumento apresentado pela parte apelante, quanto à necessária observância do REsp n.º 1.109.591/SC, do Superior Tribunal de Justiça, vale pontuar que, no caso em questão, não foi constatada qualquer redução à capacidade laboral, ainda que mínima.

Desse modo, nada obstante o diagnóstico de sequela de acidente, não há repercussão na atividade laborativa da parte apelante, como destacou o perito, razão pela qual não se encontram preenchidos os requisitos para o deferimento do benefício pretendido.

Com essas considerações e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo inalterada a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024